Tribunal: TJDFT
Processo: 0707285-49.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ACÓRDÃO DE DESPROVIMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SITUAÇÃO OBSERVADA NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos diante de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação na ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem. 1.1. Nesses embargos, a ré aponta contradição no acórdão. Argumenta que o julgado, ao consignar como fato preponderante, a autora não conhecer as filhas maiores do falecido, foi contrário as provas dos autos uma vez que, tanto na prova documental como testemunhal a embargante conhecia todas as filhas do “de cujus”. Ao final pede o prequestionamento dos artigos constitucionais art. 1o, III, art. 226, §3o, e art. 1.723 do Código Civil.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios elencados.
3. No caso, não há qualquer contradição no julgado, pois no acórdão embargado, restou consignado que a autora e o falecido tiveram um relacionamento amoroso, conhecido, sobretudo, no ambiente de trabalho, conforme se depreende dos depoimentos das testemunhas que conviviam com o casal. Entretanto, ao que se vê, o relacionamento não passou de um namoro, o que não se confunde com o instituto da união estável. 3.1. O julgado observou ainda que, no tocante à exclusividade e à continuidade do relacionamento, diferentemente do alegado pela parte autora, o falecido, após o término do relacionamento com a mãe da requerida tentou reatar o relacionamento com sua ex-esposa, o que foi confirmado pelas testemunhas.
4. Desse modo não há qualquer contradição no julgado, pois o Colegiado, entendeu que de acordo com as provas colididas nos autos, a sentença que reconheceu a inexistência de união estável, deve ser mantida.
5. Do prequestionamento. 5.1. Para fins de prequestionamento, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Além disso, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos rejeitados.